Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751750-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: ANDERSON DE FREITAS MARQUES APELADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela cautelar apresentado por Anderson de Freitas Marques. Ele reitera o requerimento de concessão de efeito suspensivo à sua apelação contra sentença em embargos de terceiro registrado nas razões recursais. A apelação foi analisada pelo Relator e incluída em pauta para julgamento. É o relatório. Decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial são consideradas de extrema urgência e gravidade, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. A ação de imissão na posse no 0701169-35.2025.8.07.0001 foi proposta pela apelada contra Sandra Ferraz Cordeiro. O apelante opôs embargos de terceiro, autuados sob o no 0719318-79.2025.8.07.0001. Seus embargos foram rejeitados, ocasião na qual houve revogação de tutela antecipada concedida anteriormente, motivo pelo qual ele interpôs a presente apelação onde requereu a concessão de efeito suspensivo. Justificou, na ocasião, que a concessão de efeito suspensivo era devida diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ele entendeu pertinentes. A apelação foi analisada pelo Relator e incluída em pauta para julgamento. O apelante interpôs agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000 em 20.11.2025 contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau na ação no 0701169-35.2025.8.07.0001 que deferiu a imissão na posse do imóvel em discussão em favor da agravada em 4.11.2025 após o término do prazo concedido para desocupação voluntária (id 255868967), o mandado foi expedido em 5.11.2025 (id 255576788). A decisão registrou que a ausência de concessão de efeito suspensivo à apelação nos embargos de terceiro permite o prosseguimento da ação de imissão na posse. O apelante apresenta o mesmo requerimento das razões de concessão de efeito suspensivo à apelação. A matéria foi submetida ao plantão judicial no agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000, o que torna esta a segunda oportunidade na qual ele requer ao plantão o mesmo provimento. Não se admitem requerimentos de reconsideração no plantão judicial, conforme art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 671/2025. O apelante gera verdadeiro tumulto processual ao repetir os mesmos requerimentos em diversas ocasiões, em mais de um processo, o que pode ser considerado, inclusive, lide temerária. O mesmo requerimento foi apresentado nas razões de apelação, duas vezes no agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000 e novamente por meio de petição incidental na apelação. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que incabível a análise de reiteração de requerimentos submetidos ao Relator natural por vias transversas a fim de obter o resultado desejado e não obtido na ocasião adequada. Encaminhem-se os autos ao Relator natural quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista